Tribunal: STF
Processo: RHC 200850
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO JÚRI. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE FATALIDADE. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. 
    2. É uníssona a jurisprudência de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 
    3. Na hipótese, embora o recorrente esteja preso desde 29/5/2018, o feito teve seguimento regular já tendo havido pronunciamento, e no momento aguarda-se designação de julgamento na forma presencial já que a defesa se insurgiu quanto ao julgamento por videoconferência, sendo recomendável apenas o destaque de celeridade no julgamento. 
    4. Não se revela desproporcional a custódia cautelar, neste momento, diante das penas em abstrato atribuídas aos delitos pelos quais é acusado. 
    5. Agravo regimental improvido.”
    (HC 6238085-AgRg/SP, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116- -AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo, com os seguintes fundamentos:
    “Das informações prestadas (fl. 171/174) colhe-se que embora o recorrente esteja preso desde 29 de maio de 2018, o feito teve seguimento regular já tendo havido pronunciamento. No momento, aguarda-se designação de julgamento na forma presencial já que a defesa se insurgiu quanto ao julgamento por videoconferência. 
    Ademais, não há desproporcionalidade diante da pena em abstrato atribuída ao delito imputado na denúncia, além da complexidade natural do feito que será apreciado pelo Tribunal do Júri, e em especial pela insurgência da defesa quanto à forma de julgamento misto o qual já poderia ter ocorrido.” (com meus grifos)
    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que não configura excesso na duração do processo eventual retardamento imputável à defesa (HC 97.750/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 169.618-AgR, Ministra Rosa Weber; HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 190.655-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes). 
    Desse modo, considerando a contribuição do recorrente para a demora, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator